Tribunal: TJPA
Processo: 0014922-98.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014922-98.2013.8.14.0301
APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: DUCIVAL DA SILVA BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0014922-98.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

ADVOGADO(S): ANTONIO BRAZ DA SILVA OAB/PA 20.638-A, LAYSA AGENOR LEITE OAB/PA 15.530, ANA PAULA ROCHA GOMES, OAB/PA 12.306.

APELADO: DUCIVAL DA SILVA BRITO

ADVOGADO(A): LURLYNE HELENY FERNANDES GONÇALVES ROCHA OAB/MA 16.021

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
PREQUESTIONAMENTO
. NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DAS NORMAS JURÍDICAS A SEREM PREQUESTIONADAS.

MÉRITO
. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM DEMAIS ENCARGOS. IMPOSSIBILIDADE. TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). VEDAÇÃO DA COBRANÇA. TARIFA PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC). AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO DE 15% PARA 10%.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0014922-98.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

ADVOGADO(S): ANTONIO BRAZ DA SILVA OAB/PA 20.638-A, LAYSA AGENOR LEITE OAB/PA 15.530, ANA PAULA ROCHA GOMES, OAB/PA 12.306.

APELADO: DUCIVAL DA SILVA BRITO

ADVOGADO(A): LURLYNE HELENY FERNANDES GONÇALVES ROCHA OAB/MA 16.021

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação (Num. 761505 – Pág. 1-16) interposto por
BANCO J. SAFRA S/A
em face de sentença (Num. 761504 – Pág. 1-5) proferida, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Pedido de Tutela Antecipada (Processo n.º 0014922-98.2013.8.14.0301) que julgou parcialmente procedente o pedido inicial do autor da ação
DUCIVAL DA SILVA BRITO
.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487 inc. I do CPC, por entender que a única mácula a ser afastada no contrato bancário refere-se à incidência da comissão de permanência cumulada com os demais encargos contratuais, bem como à cobrança das taxas conhecidas como TAC e TEC. Em caso de excedente, deverão ser restituídos de forma simples, condenando-se o requerido, também com acréscimo de correção monetária pelo INPC desde o efetivo desembolso, e juros de mora, a partir da citação válida, de 1% ao mês. Os cálculos necessários à liquidação da presente sentença deverão se realizar oportunamente nos termos do art. 475-A, do CPC. Sem custas. Condeno o réu em 15% de honorários advocatícios sobre o valor da causa. P.R.I. Transitado em julgado, arquivem-se. Belém, 27 de outubro de 2016”.

Em suas razões recursais (Num. 761505 – Pág. 1-16), o apelante, requer, preliminarmente
,
o pré-questionamento para fins de interposição de recursos em instâncias superiores. No mérito, se insurge quanto aos seguintes aspectos jurídicos, que em seu entendimento foram apreciados pelo Juízo
a quo
, em desacordo com a legislação e à própria jurisprudência dos tribunais pátrios do país: comissão de permanência; tarifas administrativas; restituição de valores e
quantum
da condenação a título de honorários advocatícios.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo apelado, conforme certidão (Num. 761506 – Pág. 17).

O feito foi distribuído a minha relatoria (Num. 761524 – Pág. 1).

O Banco réu interpôs 02 (dois) recursos contra a mesma sentença ora objurgada, sendo que a segunda apelação interposta não foi conhecida ante a preclusão consumativa, nos termos da decisão acostada aos autos (Num. 1032465) e não houve manifestação das partes quanto ao referido
decisum
(Num. 1173436).

O primeiro recurso manejado (Num. 761505 – Pág. 1-16) foi recebido no duplo efeito.

É o relatório.

Decido.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Prefacialmente, justifico o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12,
caput,
do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou pelos Tribunais Superiores, portanto, cuja reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e
com o devido preparo (Num. 761505 – Pág. 17-19)
. P
ortanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
SOU PELO CONHECIMENTO DO RECURSO.

DO PREQUESTIONAMENTO

No que tange ao pedido de prequestionamento, não conheço do pleito em virtude da ausência de especificação pela parte das normas jurídicas a serem prequestionadas.

DO MÉRITO

O apelante requer a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
, quanto às matérias atinentes à comissão de permanência, às tarifas administrativas, à restituição de valores e ao
quantum

da condenação a título de honorários advocatícios.

DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA:

No que se refere à incidência de comissão de permanência, é admitida após o vencimento da dívida, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária ou multa contratual consoante Súmulas 294, 296 e 472 do STJ,
in verbis
:

Súmula 294 do STJ:

“Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato”.

Súmula 296 do STJ:

"Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”.

Súmula 472 do STJ:

“A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.

Confira-se jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CLAÚSULAS CONTRATUAIS - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CUMULAÇÃO COM DEMAIS ENCARGOS – IMPOSSIBILIDADE – SERVIÇOS DE TERCEIROS – COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO – AUSÊNCIA- SENTENÇA CONFIRMADA.

-É possível a cobrança de comissão de permanência, desde que não cumulada com juros remuneratórios, moratórios, multa e correção monetária, consoante verbete nº.472 do STJ – Restando evidenciado nos autos a cumulação indevida, impõe-se a manutenção da comissão de permanência com a exclusão dos demais encargos moratórios - Em relação às despesas com ressarcimento de serviços de terceiros, inexistindo prova de sua efetiva realização, cujo ônus probatório é da instituição financeira, deve ser declarada abusiva a respectiva cláusula - Recurso não provido. (TJ-MG-AC: 10024121644280001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data de Publicação: 21/05/2019)

No presente caso, ao contrario do que foi alegado pelo recorrente, a Comissão de Permanência está cumulada com outros encargos, conforme cláusula 9ª do instrumento contratual objeto da lide, a saber:

9ª Em caso de mora no cumprimento de quaisquer obrigações contraídas pelo (a) EMITENTE, e sem prejuízo do disposto nas demais cláusulas desta Cédula, incidirão sobre os valores em débito: (I)
comissão de permanência
capitalizada dia a dia sobre o débito em atraso, calculada a partir da data do vencimento até o dia do seu efetivo pagamento, em conformidade com as taxas que o CREDOR estiver cobrando à época e, em se tratando de cobrança judicial, será devida de acordo com as taxas ajustadas nesta Cédula; (II)
juros de mora de 1%
(um por cento ao mês), capitalizados dia a dia, devidos sobre o total do débito atualizado em conformidade com o acima estabelecido; e (III)
multa contratual de 2%
(dois por cento) sobre o valor do débito calculado na forma prevista nesta cláusula.

Posto isso, entendo que não merece prosperar a irresignação do Banco, ora apelante, quanto ao ponto, visto que a cobrança da comissão de permanência não pode ser efetuada de maneira cumulada com outros encargos, conforme dispõe os dispositivos, ao norte citados.

DAS TARIFAS ADMINISTRATIVAS: TAC e TEC
:

Quanto à cobrança de taxas para emissão de carne/boleto e de abertura de créditos, a 2ª seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de dois Recursos Especiais interpostos pelo Banco Volkswagen (1.255.573) e Aymoré Crédito Financiamento e Investimento (1.251.331), reconheceu como válida a cobrança da
TAC - Tarifa de Abertura de Crédito e TEC - Tarifa de Emissão de Carnê/Boleto
apenas nos contratos bancários celebrados até
30 de abril de 2008
. Para contratos pactuados a partir desta data, as tarifas não podem mais ser cobradas, sendo este o caso dos presentes autos, uma vez que o contrato objeto da lide foi celebrado em
26/09/2011
(Num. 761500 – Pág. 13).

Logo, tendo sido o contrato celebrado em 26/09/2011, impossível a incidência de tais tarifas administrativas (TAC e TEC). Ocorre que, ao contrário da
TEC - Tarifa de Emissão de Carnê/Boleto,
cuja cobrança foi reconhecida pelo apelante, não consta no contrato firmado entre as partes a previsão da
TAC - Tarifa de Abertura de Crédito.

Nesse sentido, escorreita a sentença quanto ao afastamento da cobrança referente à
Tarifa de Emissão de Carnê/Boleto
. Contudo, não há como ser afastada a
Tarifa de Abertura de Crédito
por ausência de previsão contratual desta tarifa. Importante ressaltar que, na petição inicial, o autor da ação/apelado requer apenas a exclusão da
TEC
(Num. 761492 – Pág. 5).

DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES:

Em relação à restituição dos valores determinada em sentença, entendo que é uma situação que poderá ocorrer, caso os valores cobrados sobre à incidência da Comissão Permanência cumuladas com os demais encargos contratuais e na taxa do TEC sejam considerados excedentes, estando condicionado à existência desses valores devidos no momento oportuno, ficando a cargo do juízo das execuções.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS:

Considerando que o pedido do apelado é apenas para reduzir o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, vislumbro pertinente o pleito de redução, em virtude de o feito originário não ter demandado maiores incursões por parte do causídico do autor da ação, quer porque exerceu suas atividades no mesmo local em que reside e/ou é domiciliado profissionalmente, quer em razão da baixa complexidade da causa e, sobretudo, em virtude de ter sido julgada antecipadamente. Desse modo, diminuo o percentual fixado na origem de 15% (quinze por cento) para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

DO DISPOSITIVO:

Isto posto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, apenas para excluir o afastamento da cobrança da Taxa de Abertura de Crédito por não constar previsão contratual referente à TAC e para reduzir o valor da condenação em honorários advocatícios para 10% sobre o valor da causa, nos termos da fundamentação, permanecendo inalteradas as demais razões da sentença combatida.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 30/09/2020